Tribunal: CARF
Processo: 13839.901538/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.901538/2014-36
ACÓRDÃO
3102-002.539 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
FALTA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF e DACON.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de
retificação da DCTF e DACON do período em análise não é impedimento
para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre no
processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e fiscal,
a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
DCOMP. CRÉDITOS RESSARCÍVEIS. RECEITA AUFERIDA. COMPROVAÇÃO.
Sem a apresentação de elementos de provas hábeis e suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório, decorrente de crédito
ressarcível da PIS/PASEP, não há que como se atestar a certeza e liquidez
do crédito da contribuição pleiteado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.537, de 19 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 13839.902225/2014-03, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.539 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901538/2014-36
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a compensação, tendo
em vista a ausência do direito creditório pleiteado.
Tratava-se de Pedido de Ressarcimento referente a crédito na apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep no regime não cumulativo mercado interno, relativo ao 1o trimestre
de 2013, no valor de R$ 19.818,79.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 6a TURMA DA DRJ08 julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente
porque os créditos objeto do pedido não eram passíveis de ressarcimento ou compensação.
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.539 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901538/2014-36
3
Trata o processo de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativa vinculada
à receita não tributada no mercado interno, referente ao período do 2o trimestre
de 2013, no valor de R$ 103.562,24, com compensações atreladas, que foi
indeferida pela autoridade fiscal.
Em seu Recurso, a empresa alega que o referido crédito não se encontrava
detalhado nas DACONs originais apresentadas, pois foi informado em campo
errado, mas foi devidamente especificado nas DACONs retificadoras para os
respectivos meses abril de 2013, maio de 2013 e junho de 2013 (documentos
07,08 e 09 da MI), uma vez que houve a extinção da possibilidade de entrega dos
arquivos da DACON, conforme determinado na Instrução Normativa RFB
1.441/2014 a partir dos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2014.
Aduz, ainda, que diante da impossibilidade de fazer as alterações utilizando-se dos
acessos junto a RFB para entrega das DACONs retificadoras, dos períodos de abril
2013, maio 2013 e junho 2013, solicita que sejam considerados neste recurso,
como válidas as correções de ofício indicadas, conforme os quadros que estarão
identificados no recurso, devendo ser desconsiderados os títulos com os dados
originais incorretos que constaram nas DACONs com a descrição “INCORRETO”, e
serem considerados como válidos os valores lançados na coluna sobre o título
“CORRETO” conforme folha, fichas e meses a seguir identificados:
Mês de abril/2013

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.539 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901538/2014-36
4

Mês maio/2013

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.539 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901538/2014-36
5

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.539 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901538/2014-36
6

Mês junho/2013

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.539 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901538/2014-36
7

Por fim, aduz que, a despeito do lapso no preenchimento das declarações, vale
dizer que demonstrada documentalmente pelo contribuinte nesta oportunidade a
existência dos créditos vindicados, os quais deverão ser reconhecidos e
homologados por este Fisco, na medida em que não é mais viável ao contribuinte
retificar os documentos fiscais dado o transcurso de tempo, a sua
descontinuidade e o estágio de análise da operação.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.539 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901538/2014-36
8
Sem razão à Recorrente.
Noticia-se nos autos que a empresa apresentou DACONs originais sem apresentar
qualquer valor de crédito compondo as rubricas de créditos vinculados à receita
não tributada no mercado interno e à receita de exportação. Somente constavam
nos demonstrativos (DACON) apresentados créditos vinculados à receita
tributada no mercado interno (e-fls.39 a 88).
Como já informado, a Recorrente informa que tentou retificar a referida
declaração, mas, como houve a extinção da possibilidade de entrega dos arquivos
da DACON, conforme determinado na Instrução Normativa RFB 1.441/2014 a
partir dos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014, deixou de
transmitir a declaração e trouxe aos autos planilhas contendo a apuração correta,
conforme foi anteriormente reproduzido.
Primeiramente, cabe esclarecer que, não obstante a Recorrente não ter retificado
a DACON relativamente ao débito que originaria o alegado pagamento indevido
ou ressarcimento de créditos, as turmas colegiadas do CARF têm expressado o
seguinte entendimento sobre essa questão, a qual concordo: Nos pedidos de
restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação da DCTF do período
em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova
idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado
(Acórdão no 3301-005.595, de 13 de dezembro de 2018, Rel. Salvador Cândido
Brandão Junior).
Ocorre que, além das tabelas acima reproduzidas, a empresa apenas trouxe aos
autos para comprovar a existência do crédito, a DACON original e recibos de
entrega de Sped Contribuições. Sequer foi informado qual tipo de venda não
tributável foi feita que deu origem ao suposto crédito ressarcível.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente
à época, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da
certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender
necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da
revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.539 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901538/2014-36
9
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de
28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo ao
COFINS e erro no preenchimento da DACON. Como já afirmado, para comprovar o
seu direito apresentou, além da PERDCOMP, a tabelas mostrando a retificação e
recibo de entrega do SPED contribuições.
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e
suficiente. A Recorrente, a fim demonstrar o seu crédito, deveria ter demonstrado
que auferiu receitas não tributáveis no mercado interno no período em questão
por meios hábeis (a exemplo de registros contábeis, registros fiscais, etc),
sobretudo que ficasse comprovado inequivocamente a exatidão dos valores
utilizados na retificação e a apuração da contribuição (receitas e
custos/despesas), nos termos do art.16 do Decreto no70.235/72. Apenas os
documentos apresentados não são suficientes para comprovar a certeza e
liquidez do crédito em questão. As tabelas apresentadas e recibos de entrega de
SPED Contribuições não se mostram como elementos de provas adequados e
suficientes para comprovar que a empresa faz jus ao crédito pleiteado da
contribuição em comento e, consequentemente, atestar a certeza e liquidez do
crédito.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar o erro na apuração da contribuição leva a não comprovação da
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado e, consequentemente, ao
indeferimento do crédito por insuficiência probatória, devendo-se manter a
decisão recorrida que não confirmou a homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.539 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901538/2014-36
10
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 212
DF CARF MF
Original